Tribunal: TJSP
Processo: 1082972-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência. Dissabores narrados e advindos da conduta do Réu que não se mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie. RESSARCIMENTO. Impossibilidade. Pretensão de reaver os valores desembolsados com laudo de engenharia. Autora que transbordou do seu direito como condômina. Atuação do síndico e do Condomínio quanto aos problemas

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência. Dissabores narrados e advindos da conduta do Réu que não se mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie. RESSARCIMENTO. Impossibilidade. Pretensão de reaver os valores desembolsados com laudo de engenharia. Autora que transbordou do seu direito como condômina. Atuação do síndico e do Condomínio quanto aos problemas relatados. Inteligência do art. 1.341, §1o, do CC. Decisão mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082972-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HELENA MARIA ROMECIN DE OLIVEIRA, é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PLUMAGEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082972-40.2019.8.26.0100 -Voto no 33284
2
Apelação Cível no 1082972-40.2019.8.26.0100
Apelante/Autora:
HELENA MARIA ROMECIN DE OLIVEIRA
Apelado/Réu:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLUMAGEM
MM. Juiz de Direito: Mariana de Souza Neves Salinas
Comarca da Capital 31a Vara Central Cível
Voto no 33284
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência.
Dissabores narrados e advindos da conduta do Réu que não se
mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na
espécie. RESSARCIMENTO. Impossibilidade. Pretensão de
reaver os valores desembolsados com laudo de engenharia. Autora
que transbordou do seu direito como condômina. Atuação do
síndico e do Condomínio quanto aos problemas relatados.
Inteligência do art. 1.341, §1o, do CC. Decisão mantida.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos materiais e morais” ajuizada por HELENA MARIA ROMECIN DE
OLIVEIRA contra CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLUMAGEM, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença (e-fls. 154/159), para condenar a Ré a restituir, de
forma, simples, o valor de R$ 1.980,00, devidamente atualizado. Em razão da
sucumbência em maior parte, condenou a Autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 185/205), desafiando contrarrazões do
Réu (e-fls. 210/230).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado pela Autora, condenando o Réu à restituição simples do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082972-40.2019.8.26.0100 -Voto no 33284
3
desembolsado para reparar os danos no piso de sua unidade.
Os fatos da demanda podem ser assim
resumidos: A Autora é proprietária de unidade localizada no Condomínio-Réu,
dispondo que com o afundamento do piso em frente a porta de entrada de seu
apartamento, teve de arcar com a contratação de mão de obra e serviços para
efetuar os reparos, além de laudo de engenharia para constatação dos vícios
na edificação. Alegou que o representante legal do Réu não tomou todas as
medidas necessárias para fazer cessar os riscos, ensejando na
responsabilidade civil do Condomínio. Requereu a condenação do Réu à
restituição dos valores desembolsados com os reparos e contratação de laudo
de engenharia, além de indenização pelos danos morais sofridos.
Citado, o Réu apresentou contestação (e-
fls. 95/111), arguindo que os fatos se deram de maneira diversa, porquanto
adotou todas as medidas possíveis para solução do caso. Sustentou que
disponibilizou funcionário para consertar o encanamento e recolocar os pisos,
confirmando que o reparo ficaria a cargo do Condomínio. Pugnou pela
improcedência do pedido.
Na sequência, em julgamento antecipado
da lide, reconheceu o Juízo “a quo” que “tendo em vista que o afundamento do
piso de parte da unidade autônoma da autora teve origem na tubulação comum do
condomínio, de responsabilidade do réu, patente o dever do condomínio de
ressarcimento dos danos materiais causados para reparação do piso do apartamento
da requerente.”.
Pretende a Autora em sede recursal o
reconhecimento quanto aos danos morais decorrentes do transtorno
enfrentado. Requereu, ainda, o ressarcimento do valor gasto com o laudo de
engenharia.
Pois bem. Com relação à devolução do
valor desembolsado para a contratação de laudo de engenharia, tem aplicação
a norma do art. 1.341, parágrafo único, do Código Civil, cuja dicção impende
transcrever:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082972-40.2019.8.26.0100 -Voto no 33284
4
“§
1o
-
As
obras
ou
reparações
necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo
síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer
condômino.”.
Extrai-se da supracitada norma, portanto,
que ao síndico é permitida a realização de obras ou reparações necessárias
independentemente de autorização, enquanto que ao condômino só lhe é lícito
fazê-lo nos casos em que o síndico for omisso ou estiver impedido.
Com efeito, da análise dos autos, percebe-
se que quando da realização do laudo de engenharia pela Autora (e-fls. 30/79),
já havia sido realizada a substituição da tubulação, como bem salientou o Juízo
de primeiro grau (e-fl. 61), de modo que não se pode falar em omissão do
síndico quanto aos problemas relatados.
Nestes
termos,
verifica-se
a
Autora
transbordou do seu direito de condômina, não podendo ser reembolsada pelos
valores gastos com laudo de engenharia quando o próprio Condomínio já
estava atuando na questão.
Prosseguindo, o dano moral é aquele que
lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade
psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no
âmbito íntimo do ser.
Contudo, não se pode confiar a todas as
dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral
para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo
banalizados os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Ocorre que os dissabores narrados e
advindos da conduta do Réu, não se mostram hábeis a fundamentar a
existência de danos morais na espécie, porquanto se consubstanciam em
meros infortúnios e contratempos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082972-40.2019.8.26.0100 -Voto no 33284
5
Importante deixar consignado que não se
nega a ocorrência de conduta negligente do Réu quanto ao dever de
reembolso pelos reparos, os quais foram expressamente assumidos por este.
Tais fatos, não obstante demonstrarem a conduta culposa do Réu, não tem o
condão, ao menos no presente caso, de configurar danos que extrapolem a
normalidade psíquica da Autora, sob pena de banalização do próprio instituto
da indenização, sendo suficiente a condenação ao ressarcimento dos valores.
Por fim, em razão da improcedência de
dois dos três pedidos formulados, isto é, tendo sido acolhido apenas o pedido
de menor valor, é certo que a Autora decaiu da maior parte dos pedidos,
motivo pelo qual correta a atribuição integral da sucumbência em seu desfavor.
O
recurso,
portanto,
não
comporta
provimento, devendo a r. sentença “a quo” ser mantida. E, considerando o
disposto no §11, do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos em favor do patrono do Réu devem ser majorados para
o importe de 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. No
mais, fica mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora